Tribunal: TJDFT
Processo: 0747655-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0747655-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RICARDO MOURA MOTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF DESPACHO A impetrante alega que a confissão do paciente foi extraída de forma ilegal, mas da consulta das provas juntadas, observa que não há o áudio referido da suposta confissão. Assim, como a tese central da defesa está sedimentada em tal prova, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante traga aos autos a íntegra do referido áudio para que seja possível apreciar o pedido liminar. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2023 14:30:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator